Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0709456-58.2023.8.07.0000 Agravante(s): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RADIO CENTER Agravado(as): RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA. ME Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Recebido em plantão. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O agravo de instrumento sob exame não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos ao Relator natural do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO